Tribunal: TJDFT
Processo: 0004294-38.2005.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. IN DUBIO PRO REU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Do contexto fático-probatório dos autos não há certeza acerca de qualquer acordo prévio entre o apelante e os outros acusados, não havendo qualquer comprovação de que o apelante efetivamente atuou fornecendo ao outros acusados informação acerca da existência de armamento no local em questão, tampouco demonstração do liame subjetivo entre estes.
2. Nota-se, ainda, que não há demonstração nos autos de que o acusado tenha praticado qualquer ato executório, pelo contrário. Ressalte-se que não fora realizada a oitiva dos agentes policiais envolvidos na apuração do delito para melhor esclarecimento acerca da dinâmica dos fatos narrados na denúncia.
3. Observa-se das provas colhidas nos autos, dos depoimentos realizados na delegacia e em Juízo, a insuficiência probatória. Assim, deve ser garantido ao réu o benefício da dúvida.
4. Recurso conhecido e provido.